Tribunal: TJMT
Processo: 1027130-24.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027130-24.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDICLEI OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 073.965.451-96 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1027130-24.2021.8.11.0003

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Ediclei Oliveira dos Reis

Parte Recorrida(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta:
151

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
-
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - TELAS DE SISTEMA - UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA - BIOMETRIA FACIAL DE CONTRAÇÃO - ALEGAÇÃO DO RECLAMANTE DE QUE RESIDE EM ENDEREÇO DIVERSO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESPECÍFICA
ACERCA DESTA INFORMAÇÃO
-
DOCUMENTOS JUNTADOS EM GRAU RECURSAL - INADMISSIBILIDADE NESTE CASO CONCRETO
-
NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial, por intermédio da qual o reclamante pretendia a desconstituição do débito no valor de R$ 347,34 (trezentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos), bem como ser indenizado por danos morais, decorrentes da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

O recorrente sustenta que a cobrança é ilegal, eis que as telas sistêmicas não são aptas para comprovar a relação jurídica entre as partes e não foi apresentado contrato assinado, aduzindo que reside em endereço diverso do fornecido pela empresa ré, porém a unidade consumidora do local não está em seu nome, por se tratar de imóvel locado.

3.

Da análise dos autos observo que a empresa recorrida comprova que o recorrente possuía em seu nome a unidade consumidora de n. 6/2957986-9, e como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, ficha cadastral e histórico de consumo, bem como
selfie
do reclamante, segurando o documento de identificação pessoal, que é o mesmo apresentado junto à inicial, tudo confirmando o vínculo jurídico entre as partes.

4.

A parte demandante, de sua vez, limitou-se a afirmar que se trata de telas do sistema da ré, indicando nos autos que reside em endereço diverso, sem, contudo, apresentar contrato de aluguel ou qualquer outro documento comprobatório de suas alegações.

5.

Destaco que não é o caso de conhecer dos comprovantes de pagamento juntados pelo demandante em suas razões recursais, através do qual pretende corroborar a alegação a respeito do local de sua residência, posto que não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento da inicial ou da impugnação à contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, e nem justificou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível. (nesse sentido, vide:
N.U
10001369520228110011
,
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
, DJE
24/10/2022
).

6.

Diante disso, apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e demais documentos internos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a concessionária recorrida trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade do recorrente e histórico de consumo de determinado período.

7.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato impeditivo do direito do autor, consistente na comprovação de que era usuário de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1º do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I, do CPC.

8.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022